Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-11.2025.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-11.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS FERNANDES SILVA - CPF: 079.645.685-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 024.916.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFENY STHANEY DE MAGALHAES - CPF: 040.787.411-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006), à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, com fixação de indenização mínima equivalente a um salário-mínimo. A defesa sustenta insuficiência probatória, ausência de dolo, afastamento da indenização mínima e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do
sursis
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta do agente; (iii) determinar se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena e a manutenção da indenização mínima.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, especialmente laudo pericial.

4. O laudo de exame de corpo de delito confirma a materialidade delitiva ao evidenciar lesões compatíveis com a narrativa da vítima, reforçando sua credibilidade.

5. O próprio réu admite parcialmente a agressão ao declarar que segurou a vítima pelo pescoço e arremessou o celular, contribuindo para a formação de um conjunto probatório harmônico.

6. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e materialidade delitivas, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

7. O dolo, ao menos eventual, resta configurado pela conduta consciente e voluntária do agente ao empregar força física contra a vítima, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo.

8. A indenização mínima fixada com base no art. 387, IV, do CPP é adequada, independentemente da condição econômica do réu, quando demonstrado o dano.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da análise favorável das circunstâncias judiciais.

10. A suspensão condicional da pena é cabível quando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, constituindo medida suficiente para reprovação e prevenção do delito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. O dolo eventual se configura quando o agente, ao empregar violência física, assume o risco de produzir lesão.

3. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada independentemente da condição econômica do réu, desde que comprovado o dano.

4. A suspensão condicional da pena é cabível quando preenchidos os requisitos legais, ainda que mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13, arts. 44 e 77; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1003169-74.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0019024-07.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000073-11.2025.8.11.0029

APELANTE: DOUGLAS FERNANDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas Fernandes Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal nº 1000073-11.2025.8.11.0029, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §13, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, bem como foi fixado o valor de 01 (um) salário mínimo, em favor da vítima, a título de reparação pelos danos causados (id. 354489410).

Em suas razões recursais (id. 354489412), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, invocando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e alegando ausência de dolo na conduta.

Postula, ainda, o afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais, ao argumento de inexistência de suporte jurídico e de desconsideração da condição econômica do réu, além de pleitear, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício do
sursis
.

Nas contrarrazões (id. 354489417), a Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana/MT rebateu as teses defensivas quanto à absolvição e ao afastamento da indenização mínima, sustentando a manutenção da condenação, contudo manifestou-se pelo parcial acolhimento do recurso no tocante ao pedido subsidiário, para concessão da suspensão condicional da pena, por entender presentes os requisitos legais, pugnando, no mais, pela preservação dos demais termos da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso, assentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por um conjunto probatório coeso e harmônico, com especial relevo para a palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova, bem como pela adequação da fixação do valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP (id. 358370878 – 15ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo
“129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06”
, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por seis meses.

Infere-se dos autos que, após o casal ter ingerido bebida alcoólica em um bar da cidade, dirigiram-se para o interior de uma camionete, momento em que a vítima questionou o indiciado a respeito de algo que havia observado no celular deste. Na ocasião, o implicado se irritou e começou a enforcar a ofendida, além de desferir um soco no lado esquerdo do rosto dela, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito e nas fotografias de Id. 180655475 - Pág. 14/22. Não satisfeito, DOUGLAS ainda pegou o aparelho celular e o utilizou para golpear a boca da vítima, resultando em uma lesão no lábio superior.

Posteriormente, a vítima registrou o boletim de ocorrência nº 2024.393118 e solicitou medidas protetivas de urgência. (...)”
(id. 354489357)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a exordial acusatória para
“CONDENAR o réu DOUGLAS FERNANDES SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06.”
(id. 354489410).

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública se insurge pela ausência de dolo na conduta e insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, requereu que seja afastada a reparação civil de valor mínimo, diante da hipossuficiência econômica do apelante, bem como pela ausência de elementos suficientes para embasar a condenação por dano moral.

Subsidiariamente, argumenta pela fixação da pena no mínimo legal e pela concessão da suspensão condicional da pena diante do preenchimento dos requisitos legais.

Ao compulsar os autos, verifica-se a narrativa da vítima na fase inquisitorial:

“QUE a declarante informa que conheceu e conviveu com DOUGLAS há seis meses; QUE, a declarante/vítima informa que durante o tempo do relacionamento, Douglas já agrediu ela outras vezes; QUE, a declarante relata que nesta madrugada (28/12), por volta das duas horas da manhã, estavam dentro da camionete do seu pai, apenas ela e Douglas; QUE, haviam pegado a camionete para sair, ao qual foram à D'tália, tomaram três cervejas, depois sairam do local e iniciou uma discussão, sobre algo que a declarante viu no celular do suspeito, ao questiona-lo, Douglas não gostou; QUE, a discussão havia cessado, Douglas parou, pegou mais cerveja; QUE, voltaram a discutir dentro da camionete sobre o acontecido já mencionado; QUE, Douglas em ato de fúria começou agredir a declarante, puxando seu cabelo, depois, apertou o pescoço dela (lesão aparente, fotos em anexo), após, desferiu um soco no rosto da declarante, do lado esquerdo (lesão aparente, fotos em anexo), em seguida, pegou o celular dele e desferiu contra a boca da declarante, causando lesão no lábio superior; QUE, a declarante requer Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do suspeito; QUE, a declarante teme por sua vida; QUE, a declarante, diante a situação, pretende sair da cidade por um tempo (...).”
(id. 354487887, pág. 9)

Já o Policial Militar Sr. Paulo Henrique Lourenço de Souza, responsável pelo registro da ocorrência, declarou na fase inquisitorial que:

“(...) o depoente que estava nesta base policial quando a vítima chegou; QUE, a vítima relatou o fato ao depoente; QUE, a GUPM no momento trazia um conduzido de furto e coincidentemente foram avisados sobre o ocorrido da vítima Sthefeny; QUE, a guarnição juntamente com o depoente se deslocaram desta depol para localizar Douglas, visto que o suspeito ainda estava em flagrante; QUE, o depoente juntamente com os dois Policiais militares foram ate a residência, ao qual a vítima convivia com o suspeito; QUE, a vítima entregou a chave da residência e liberou a entrada deles na casa, para que os policiais efetuasse a prisão do mesmo; QUE, o depoente esclarece que o suspeito estava dormindo no momento em que chegaram na residência; QUE, o suspeito foi conduzido para esta depol com o uso de algemas - súmula vinculantes 11 STF; QUE, o suspeito foi entregue a esta depol sem nenhuma lesão corporal (...).”
(id. 354487885, pág. 1)

De outro lado, o depoimento do apelante foi no seguinte sentido:

“(...)QUE, o interrogando informa que convive com Sthefeny há aproximadamente um ano; QUE, o interrogando esclarece que Sthefeny possui um ciúme excessivo; QUE, é um relacionamento tranquilo, porém, quando o casal briga é em decorrência dos ciúmes dela; QUE, o interrogando informa que em brigas anteriores, nunca ocorreu agressão física; QUE, informa o interrogando que começaram a beber por volta das 18hr de ontem (27/12); QUE, foram para a D'tália, bebeu algumas cervejas, depois saíram de lá; QUE, o interrogando havia postado foto da nova aliança do casal, porém, três horas depois apagou; QUE, Sthefeny surtou e então começaram a discutir; QUE, o interrogando alega que Sthefeny partiu para cima dele, ele em ato de defesa segurou a vítima pelo pescoço, apenas; QUE, o interrogando nega ter dado soco no rosto da Sthefeny; QUE, o interrogando jogou o celular em Sthefeny, ocasionando a lesão em sua boca; QUE, o interrogando nega ter enforcado a vítima; QUE, o interrogando narra que Sthefeny mordeu em sua mão esquerda; QUE, toda a briga ocorreu dentro da camionete; QUE, o interrogando informa que após o ocorrido foram beber mais, os dois; QUE, amanhecendo o dia seguiram para a padaria, tomaram café da manhã juntos e depois foram para casa; QUE, ao chegar na residência, estava tudo tranquilo e eles foram dormir; QUE, enquanto o interrogando dormia, Sthefeny veio a esta depol; QUE, o suspeito dormia no momento em que a policia chegou e foi dada a voz de prisão; QUE, o interrogando não possui nenhuma lesão corporal (...).”
(id. 354487889, pág. 2/3)

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima, o policial responsável pela ocorrência e o apelante mantiveram os depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 354489403, 354489404 e 354489405).

No laudo pericial, a descrição das lesões da vítima constou da seguinte maneira:

“(...) Lesão traumática em região maxilar superior esquerda, lesão superior esquerdo e bilateralmente na região cervical, sem sinais de corte. Coxa esquerda anteriormente. (...).”
(id. 354487887, pág. 16/18)

Noutro giro, no laudo pericial do apelante constou:
“pápula aproximadamente 02cm na mão esquerda, sem lesões aparentes”
(id. 354487891, pág. 03).

Consoante reiterada jurisprudência, notadamente nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Exatamente assim é reiteradamente decidido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, nos termos abaixo:

“(...) 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por elementos objetivos constantes dos autos, como o exame de corpo de delito. 4. O laudo pericial atestou a presença de lesões recentes compatíveis com o relato da vítima, confirmando a materialidade da infração. (...)”
(N.U 1003169-74.2023.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025).

“(...) 1. No contexto da violência doméstica, o relato da vítima somado às diligências dos policiais militares [...] corroboradas pelo laudo pericial que evidenciou as lesões corporais correlatas, revelam-se suficientes para a comprovação do fato. 2. “A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”. (...)”
(N.U 0019024-07.2020.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025).

Na hipótese dos autos, a versão apresentada pela vítima mostra-se coerente, firme e linear ao longo de toda a persecução penal, encontrando respaldo direto nos elementos objetivos de prova, especialmente no laudo de exame de corpo de delito.

Com efeito, as lesões descritas [atingindo a região maxilar superior esquerda, região cervical e coxa] são plenamente compatíveis com a dinâmica narrada, na qual a ofendida relatou ter sido enforcada, agredida com soco no rosto e golpeada com o aparelho celular.

Tal correspondência entre o relato e os achados periciais confere elevada credibilidade à palavra da vítima, afastando a alegação de fragilidade probatória.

Ademais, o depoimento do próprio apelante, ao admitir que segurou a vítima pelo pescoço e que arremessou o celular em sua direção, ainda que sob a alegação de defesa, reforça, ao menos em parte, a ocorrência da agressão física, contribuindo para a formação de um conjunto probatório harmônico e convergente.

Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para demonstrar, com segurança, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, validando a versão apresentada pela vítima.

Portanto, resta comprovada, de forma segura e suficiente, a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto a suposta ausência de dolo na conduta, esse, ainda que na forma eventual, resta configurado quando o agente, ciente do resultado lesivo possível ou provável, assume o risco de produzi-lo.

No caso, a força empregada pelo apelante, no contexto de desentendimento doméstico demonstra a intenção de subjugar e intimidar a vítima, resultando em lesões físicas. Não se trata de conduta descuidada, mas de comportamento ativo e direcionado contra a ofendida.

Ademais, em relação ao pedido de que
“seja afastada a fixação de valor mínimo para reparação civil”
, ressalto que eventual hipossuficiência econômica do condenado não o exime da obrigação de reparar os danos causados pela prática delitiva.

Conforme jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara Criminal,
“eventual hipossuficiência econômica do condenado poderá ser oportunamente analisada na fase de execução. [...]”
, não constituindo óbice à fixação da indenização (TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025).

Assim, ainda que o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, tal condição não o isenta automaticamente da responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

A análise da real capacidade econômica e a eventual necessidade de readequação do valor indenizatório devem ser examinadas na fase de execução penal, momento adequado para aferir sua situação financeira atual.

Cumpre registrar, ainda, que, tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, a reparação dos danos morais possui caráter não apenas indenizatório, mas também pedagógico e dissuasório, voltado à prevenção de condutas similares e à proteção integral da mulher, em conformidade com os comandos da Lei nº 11.340/2006.

Finalmente, no tocante ao pleito subsidiário de fixação da pena no mínimo legal e de concessão da suspensão condicional da pena, observa-se, de início, que a reprimenda já foi estabelecida pelo Juízo sentenciante em seu patamar mínimo, inexistindo, nesse particular, qualquer reparo a ser promovido. Resta, pois, examinar a viabilidade de deferimento do
sursis
.

A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, constitui instituto de política criminal vocacionado a evitar o encarceramento de condenados que, à vista das particularidades do caso concreto e de suas condições pessoais, revelem prognóstico favorável de não reincidência e suficiência da resposta penal em meio não prisional.

O seu deferimento, embora não prescinda do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não pode ser recusado por fundamentação genérica ou por automática resistência fundada apenas na natureza do delito, notadamente quando a própria dosimetria evidencia quadro judicial favorável ao réu.

O dispositivo legal supracitado exige, entre outros pressupostos, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, ausência de reincidência em crime doloso e circunstâncias judiciais que autorizem concluir pela suficiência do benefício.

Além disso, o art. 44 do CP realmente veda, em hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não se confunde com a suspensão condicional da pena.

Na espécie, os elementos coligidos aos autos recomendam precisamente essa solução.

Isso porque, a pena foi fixada no mínimo legal, circunstância que, longe de ser um dado neutro, traduz juízo concreto de favorabilidade quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e às circunstâncias do crime.

Não se trata, portanto, de benefício conferido por benevolência judicial, mas de providência juridicamente adequada ao panorama sancionatório delineado na sentença.

Se, de um lado, a substituição prevista no art. 44 do CP se mostra inviável em razão da natureza violenta da infração, de outro, exatamente por isso ganha relevo o
sursis
como mecanismo legal idôneo para compatibilizar a necessária reprovação da conduta com a individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da sanção.

Também não procede eventual objeção fundada, em abstrato, na incidência da Lei Maria da Penha, porque a vedação do art. 41 da Lei nº 11.340/2006 alcança a aplicação da Lei nº 9.099/1995, e há distinção entre esse regime da suspensão condicional da pena do art. 77 do CP.

Cumpre destacar, com maior precisão, que os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995 [
v.g.
transação penal, a composição civil dos danos e a suspensão condicional do processo] possuem natureza eminentemente consensual e despenalizadora, voltados à mitigação da persecução penal em infrações de menor potencial ofensivo, razão pela qual foram expressamente afastados pelo art. 41 da Lei nº 11.340/2006, diante da especial tutela conferida às vítimas de violência doméstica e familiar.

Diversamente, a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, não se insere nesse microssistema dos Juizados Especiais, tratando-se de instituto de direito penal material, aplicável após a formação da culpa, com nítido caráter de execução penal, voltado à individualização da sanção e à prevenção da reincidência, sem implicar renúncia ao
jus puniendi
estatal.

Essa distinção é fundamental para evidenciar que a vedação legal não alcança o
sursis
penal, cuja concessão permanece juridicamente possível, desde que atendidos os requisitos legais.

Em outras palavras, a impossibilidade de incidência dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995 no âmbito da violência doméstica não implica, por si só, vedação à concessão do
sursis
penal, cuja disciplina é autônoma e encontra assento no Código Penal.

A própria jurisprudência do STJ registra, em casos de violência doméstica, a inviabilidade da substituição por restritivas de direitos e a consequente pertinência da análise do
sursis
, desde que presentes os requisitos legais,
in verbis
:

“(...) Todavia, esta Corte Superior compreende que, preenchidos os requisitos legais, a suspensão condicional da pena deve ser concedida, permitindo-se ao Réu aceitar ou não a referida suspensão na audiência admonitória inicial. (...)”
(REsp n. 1.970.265, Ministra Laurita Vaz, DJe 21.12.2022).

Nessa linha, a orientação jurisprudencial mais consentânea com a legalidade estrita e com o princípio da individualização da pena é a de que, uma vez preenchidos os pressupostos do art. 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena deve ser deferida, cabendo ao Juízo da Execução fixar as condições de cumprimento, em audiência admonitória, ocasião em que o apenado poderá manifestar ciência e, se for o caso, até mesmo renunciar ao benefício.

O STJ já assentou que somente após o trânsito em julgado e a designação da audiência admonitória pelo Juízo da Execução é que se perfectibiliza esse momento executório, não sendo legítimo suprimir, na fase de conhecimento, benefício legalmente cabível sob argumento abstrato de inconveniência (AgRg no AREsp n. 1.428.394/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.05.2020).

A compreensão ora adotada, ademais, revela que esta Corte Estadual está em harmonia com o entendimento do STJ, inclusive em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais se reconheceu que, ausente a possibilidade de substituição da pena e presentes os requisitos do art. 77 do CP, mostra-se cabível a concessão do
sursis
, reservando-se ao Juízo da Execução a fixação das condições específicas para o período de prova.

Tal exegese prestigia a racionalidade do sistema punitivo, evita o agravamento desnecessário da resposta estatal e preserva, em justa medida, a finalidade preventiva e ressocializadora da pena, sem descurar da gravidade concreta do fato.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO. (...) O sursis da pena é direito subjetivo do réu que satisfaz os requisitos legais e a renúncia a esse benefício deve ocorrer em audiência admonitória perante o juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...).”
(N.U 1001569-37.2022.8.11.0108, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 22.01.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PROTOCOLO N. 2021/CNJ - PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. SURSIS PENAL. CONCESSÃO. CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Preenchidos os requisitos legais, concede-se a suspensão condicional da pena, cabendo ao juízo da execução estabelecer as condições específicas para seu cumprimento. (...).”
(N.U 1000626-04.2023.8.11.0102, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 22.01.2025).

Nesse quadro, reconhecida a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas presentes os pressupostos objetivos e subjetivos do art. 77 do CP, a concessão da suspensão condicional da pena é medida que se impõe.

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso, nesse ponto, para deferir o benefício pelo prazo legal, ficando a fixação das condições a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 77 a 82 do CP.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para
conceder ao apelante o benefício do
sursis
, pelo prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026